Tribunal: TJPA
Processo: 0805287-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805287-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA VERA LEDO MENDONCA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL. ATO DE DESLIGAMENTO FUNDADO NA EC Nº 103/2019. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. REINTEGRAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Vera Ledo Mendonça contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital/PA que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária proposta contra o Banco da Amazônia S.A., objetivando sua reintegração ao emprego após desligamento compulsório aos 70 anos de idade, com fundamento na Emenda Constitucional nº 103/2019. A agravante alegou que sua aposentadoria voluntária pelo INSS ocorreu antes da vigência da referida emenda, e que sua dispensa foi ilegal. A decisão agravada deixou de apreciar documentos relevantes e indeferiu o pedido liminar sem a devida fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a regra da aposentadoria compulsória da EC nº 103/2019 se aplica a empregados públicos celetistas aposentados voluntariamente antes de sua vigência; (ii) estabelecer se tais empregados mantêm o direito à continuidade do vínculo empregatício com a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aposentadoria compulsória prevista no art. 201, §16, da CF, introduzido pela EC nº 103/2019, não alcança empregados públicos celetistas aposentados voluntariamente antes de sua vigência, nos termos do art. 6º da mesma emenda, que assegura regra de transição.

A jurisprudência do STF reconhece que a regra da compulsoriedade se restringe a servidores titulares de cargo efetivo, não se aplicando a empregados celetistas vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.

A agravante comprovou documentalmente sua aposentadoria voluntária em 2007, muito antes da EC nº 103/2019, e permaneceu em atividade funcional desde então, o que atrai a aplicação do direito adquirido e do princípio da segurança jurídica.

A decisão agravada desconsiderou elementos probatórios relevantes e deixou de analisar pedido de tutela de evidência e documentos essenciais à demonstração do direito alegado.

O risco de dano irreparável está configurado diante da perda de remuneração de natureza alimentar e do comprometimento da subsistência da agravante, especialmente por tratar-se de pessoa idosa, conforme também reconhecido pelo Ministério Público.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, razão pela qual deve ser determinada a reintegração imediata da agravante ao emprego.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A regra da aposentadoria compulsória do art. 201, §16, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019, não se aplica a empregados públicos celetistas que se aposentaram voluntariamente antes de sua entrada em vigor.

Empregados públicos aposentados voluntariamente pelo INSS antes da EC nº 103/2019 têm direito à continuidade do vínculo empregatício, conforme a regra de transição do art. 6º da emenda.

A dispensa fundamentada exclusivamente na idade, sem amparo normativo vigente à época da aposentadoria, afronta os princípios do direito adquirido e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, §14; 201, §16; art. 6º da EC nº 103/2019; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1346750/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/03/2022; STF, AgR ARE nº 1049570/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23/06/2020; TJPA, AI nº 0801617-29.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 10/05/2022; TJPA, AI nº 0807923-43.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 03/02/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Maria Vera Ledo Mendonça em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital/PA, que indeferiu a tutela de urgência requerida na Ação Ordinária nº 0800545-69.2025.8.14.0301, proposta em desfavor do Banco da Amazônia S.A.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pela agravante, empregada pública aposentada, com o objetivo de ser reintegrada ao quadro de empregados do banco agravado, após ser desligada compulsoriamente por ter atingido a idade de 70 anos, sob fundamento da Emenda Constitucional nº 103/2019.

O juízo a quo indeferiu a liminar pleiteada, determinando a intimação da autora para apresentar réplica, mesmo após a sua apresentação anterior, deixando de apreciar os documentos instrutórios anexados aos autos e o pedido de tutela de evidência.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência e da tutela de evidência. Alega que sua dispensa se deu exclusivamente com base em sua idade, desconsiderando a inaplicabilidade da EC 103/2019 ao seu caso, e que a decisão impugnada carece de fundamentação, conforme previsto no art. 489 do CPC.

Aponta a ocorrência de precedente análogo (autos nº 0863485-07.2024.8.14.0301), decidido pela mesma magistrada, no qual se concedeu tutela de urgência em situação fática idêntica, o que afasta a aplicação do
distinguishing
.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja concedida a tutela pleiteada.

Proferida a decisão ID
25830671, na qual
foi deferido o efeito o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada
.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão ID 26438674.

O Ministério Público se manifestou através do parecer ID 26773711.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência e/ou evidência, nos autos da ação ordinária proposta pela agravante com vistas à sua reintegração ao quadro funcional do Banco da Amazônia S.A., após ter sido desligada por suposta aposentadoria compulsória, aos 70 anos de idade.

Dessa forma, passo à análise da Razões Recursais.

A normativa processual civil estabelece a viabilidade de outorgar, parcial ou totalmente, uma medida provisória à parte requerente antes da conclusão do processo cognitivo, a qual será formalizada mediante a devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Ao analisar o dispositivo mencionado anteriormente, é possível inferir que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requer certos pressupostos: a apresentação de um pedido pela parte interessada; a apresentação de provas claras e incontestáveis dos fatos alegados; a existência de um receio fundamentado de dano irreparável, de difícil reparação ou de risco ao resultado eficaz do processo; a devida fundamentação da decisão antecipatória; e a possibilidade de reversão do ato concedido.

É de conhecimento geral que a concessão da tutela antecipada demanda a apresentação de provas claras e incontestáveis, isto é, evidências capazes de convencer o julgador da veracidade das alegações. Essa exigência se justifica pelo caráter excepcional dessa medida, uma vez que antecipa o provimento final do processo.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

A agravante é empregada pública, tendo ingressado nos quadros funcionais do agravado em 1977, conforme CTPS (ID 134386524 – autos originários). Aposentou-se voluntariamente por tempo de contribuição pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS) em 2007, conforme carta de concessão anexada aos autos (ID 134386526 – autos originários), e permaneceu, desde então, exercendo regularmente suas funções.

Em dezembro de 2024, foi comunicada de sua demissão, com fundamento na EC nº 103/2019, em razão do atingimento da idade de 70 anos, o que ensejou a propositura da ação originária e, posteriormente, do presente agravo, ante o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.

Analisando os autos, verifica-se que está documentalmente comprovado que a agravante obteve aposentadoria voluntária em 18.12.2007, portanto muito antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019 (em 13.11.2019), restando, pois, inequivocamente alcançada pela regra de transição do art. 6º da referida emenda.

Assim,
em consonância ao entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal,
não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória ao empregado
público
celetista, sendo este o caso da autora
. Assim, colaciono a jurisprudência acerca do tema:

DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA. AUTARQUIA ESTADUAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 1346750 AL 0000444-18.2016.5 .19.0002, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/03/2022)
(grifos nossos)

Ainda, destaco os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. INAPLICABILIDADE AOS APOSENTADOS VOLUNTARIAMENTE ANTES DA EC Nº 103/2019. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco da Amazônia S.A. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela antecipada, mantendo determinação para reintegração de empregado público celetista, aposentado voluntariamente pelo INSS antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, com fundamento na inaplicabilidade da aposentadoria compulsória aos empregados em tal situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a regra de aposentadoria compulsória da EC nº 103/2019 é aplicável a empregados públicos celetistas aposentados voluntariamente antes de sua vigência;
(ii) estabelecer se o empregado público em tal condição mantém direito adquirido à continuidade do vínculo empregatício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A regra de aposentadoria compulsória prevista no art. 201, §16, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019, aplica-se apenas aos empregados públicos que atingiram a idade limite após a entrada em vigor da emenda.

2.

O art. 6º da EC nº 103/2019 garante regra de transição, preservando o vínculo empregatício dos empregados públicos aposentados voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social antes de sua vigência.

3.

Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Tribunais Superiores confirmam a inaplicabilidade da aposentadoria compulsória em casos de aposentadoria concedida anteriormente à emenda, em observância ao direito adquirido e ao princípio da segurança jurídica.

4.

A decisão recorrida encontra respaldo em normas constitucionais e jurisprudência consolidada, não sendo apresentados novos argumentos no Agravo Interno capazes de infirmar o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 201, §16, da Constituição Federal, incluída pela EC nº 103/2019, não se aplica aos empregados públicos celetistas aposentados voluntariamente antes da entrada em vigor da referida emenda, em observância ao art. 6º da EC nº 103/2019 e ao princípio da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §14; 201, §16; art. 6º da EC nº 103/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR ARE nº 1049570/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23/06/2020; TJPA, AI nº 0801617-29.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 10/05/2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807923-43.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/02/2025) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O AGRAVANTE SE ABSTIVESSE DE PROMOVESSE A DEMISSÃO DO RECORRIDO – PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, REJEITADA – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, AFASTADA – MÉRITO - EMENDA 103/2019 – ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ANTERIOR A EMENDA – POSSIBILIDADE DE PERMANÊNCIA DO EMPREGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial, para determinar ao réu que se abstenha de promover a demissão do agravado que tenha por fundamento a Emenda Constitucional nº. 103 e a Circular GEPES nº.2021/023.

2. Preliminar: ausência de interesse. Prevalência do interesse a demanda, mesmo após o ato de suspensão da demissão. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar: incompetência da justiça comum. Repercussão Geral de n. 606, em que o STF firmou entendimento, segundo o qual: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. Preliminar rejeitada.

4. Mérito.

4.1.
Carta de concessão da aposentadoria do recorrido datada de 2016. Emenda 103 datada de 2019.

4.2.
Necessidade de manutenção do recorrido como empregado, pelo nesse momento processual.

5. Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801617-29.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/05/2022) (grifos nossos)

Além disso, o risco de dano irreparável está igualmente presente. O desligamento da agravante, que vinha auferindo remuneração de natureza alimentar, compromete gravemente sua subsistência, sobretudo considerando tratar-se de pessoa idosa, com 70 anos de idade, conforme destacado inclusive pelo Ministério Público, em parecer favorável ao provimento do recurso.

Com base em tais fundamentos, reconheço presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, razão pela qual confirmo a decisão liminar já proferida por esta Relatoria, que determinou a imediata reintegração da agravante ao cargo anteriormente ocupado, com todos os consectários legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e
conceder a tutela provisória de urgência
, determinando a imediata
reintegração da agravante Maria Vera Ledo Mendonça ao quadro de empregados do Banco da Amazônia S.A., nas mesmas condições contratuais anteriormente vigentes
, até o julgamento final da ação originária.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025